Tribunal: TJES
Processo: 5001255-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001255-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLI
FI
CADO –
VINCULAÇÃO AO EDITAL – PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ONLINE – EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. É cediço que o edital é a regra do concurso público vinculando tanto a administração quanto os candidatos, de forma que a sua observância é obrigatória, sob pena de afronta aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade e Isonomia.

2
.
Caso concreto em que as cláusulas do Edital estabelecem a responsabilidade do candidato pelo preenchimento do formulário, mas que poderia ser analisada a sua legalidade pois sempre sujeita ao controle jurisdicional, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

3. Sob essa perspectiva, poder-se-ia compreender que a regra é desproporcional, uma vez que a administração pública teria como verificar eventual falha no envio.

4. Contudo, não há como olvidar que a compreensão mencionada importaria em clara quebra da isonomia e impessoalidade

necessária ao bom andamento de todo certame público.

5
. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001255-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão com cópia no evento 11308938, que
deferiu
o pedido de tutela antecipada formulado por
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA

nos autos do Mandado de Segurança, determinando que as autoridades coatoras e a pessoa jurídica impetrada “
considerem a documentação apresentada pela Impetrante (ID's 11272917 e 11272919), atribuindo-lhe a pontuação correspondente, implementando, via de consequência, o correto enquadramento da postulante na lista de classificação
”.

Em suas razões (evento 2153618), o agravante aduz, em resumo, (i) “
em respeito ao Princípio da Isonomia entre os concorrentes, e por força da aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, é certo que não poderia o Município deixar de atender aos termos da regra do concurso, a qual, vale lembrar, não foi impugnada pela Impetrante
”; (ii) “
o recurso administrativo da autora foi indeferido e sua classificação mantida, tendo em vista que não foi constatado nenhum erro e ou falha de sistema, sendo certo que a candidata agravada não produziu prova de que teria promovido o regular encaminhamento das informações no prazo e na forma prevista no Edital
”; e (iii) “
se a Impetrante/Agravada não apresenta a única prova documental que seria apta a demonstrar o direito perseguido, qual seja, o
'
e-mail de confirmação à FUNDATEC, onde consta claramente a data, horário e as respostas
'
, mas juntou apenas
'
as imagens encaminhadas com o print do quadro final do formulário e a informação de um e-mail
'
, não há prova pré-constituída que autorize o deferimento com base na mera presunção de que e-mail teria sido preenchido e enviado nos termos e na forma do Edital
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a suspensão do pronunciamento vergastado. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferi
do
na decisão constante no ID 2195236.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal, a agravada opôs embargos de declaração no ID 2637300, tendo o agravante apresentado contrarrazões aos aclaratórios no ID 2847206.

Os embargos de declaração foram desprovidos no ID 2931956.

Apesar de devidamente intimada do pronunciamento supramencionado, a agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 4509113).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA
, ora agravada, em face do PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA e da UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FUNDATEC, em que narra que participou de Processo Seletivo Simplificado, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Cariacica e regido pelo Edital nº 004/2021, no qual obteve a pontuação de 23 (vinte e três) pontos e a classificação de nº 313 (trezentos e treze).

Sustenta, ademais, que, ao realizar a inscrição no certame, lhe foi conferida a possibilidade de informar um endereço de e-mail principal e outro secundário e que, após a realização da primeira etapa do processo seletivo (prova teórica-objetiva) e alcançar pontuação suficiente para avançar a próxima fase concorrencial, efetuou o preenchimento do formulário
online
para Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional, conforme determinação editalícia, indicando sua titulação (Pós-graduada em Educação Musical pelo Instituto Superior de Educação Ateneu), bem com sua experiência profissional (tempo de serviço público).

Nesse ensejo, argumenta que seguiu rigorosamente os ditames do Edital, preenchendo e enviando o formulário disponibilizado pela FUNDATEC, no dia 08/12/2021, oportunidade na qual foi gerada mensagem de que uma cópia seria enviada para o endereço de e-mail fornecido.

No entanto, aduz não recebeu nenhuma mensagem, o que lhe trouxe prejuízos, pois, quando publicado o resultado das notas preliminares da prova de título e tempo de experiência, seu nome não constava na relação, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, ocasião em que foi surpresada mais uma vez, pois a banca examinadora não promoveu a retratação de sua nota, como se vê em resposta publicada no dia 23/12/2021.

Aduz, ainda, que, sendo contabilizados seus títulos e tempo de serviço, a sua posição seria a de número 167 (cento e sessenta e sete), a qual é muito melhor que a atual – 313 (trezentos e treze). Assim, por ocasião da convocação para a próxima fase, o prejuízo se materializa, uma vez que, com a colocação que se encontra, corre o risco de não ser convocada.

Diante basicamente desses fatos, ajuizou a demanda de origem, em que requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja promovida “
a alteração da pontuação da Paciente de 23,00 para 36,00 pontos, fundamentado nas alegações supra, bem como a retificação da classificação da Impetrante de posição 313 para a posição 167 da classificação geral para Professor MAPB – área de conhecimento: Artes
”.

Ao receber a inicial, o Eminente Magistrado
a quo

deferiu
o pedido liminar.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Analisando detidamente a situação dos autos, com base na cognição superficial que agora me é possível, entendo que não foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar formulado na origem, de modo que deve ser reformado o pronunciamento vergastado.

É cediço que o edital é a regra do concurso público vinculando tanto a administração quanto os candidatos, de forma que a sua observância é obrigatória, sob pena de afronta aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade e Isonomia.

(...) III - O
edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

(AgInt no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

O Edital que regia o processo seletivo a qual a agravada se submeteu possui as seguintes regras:

(...)

5.1.21. As inscrições de que tratam este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e seu compromisso tácito em aceitar as condições da sua realização.

(...)

7.1. Para os candidatos não eliminados na Prova Teórico-Objetiva serão adicionados os pontos informados no Formulário Online, no período previsto no Cronograma de Execução.

7.2. Os candidatos deverão acessar o site da FUNDATEC, onde estará disponível o link para o preenchimento do Formulário Online de Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional.

(...)

7.4.1 O preenchimento correto do Formulário Online de Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional é de inteira responsabilidade do candidato.

(...)

7.4.3. Somente serão avaliados os títulos informados pelo Formulário Online de Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional.

(...)

7.5 A FUNDATEC não se responsabiliza por qualquer dificuldade de acesso ao site.
”

No entanto, não obstante a descrição de algumas cláusulas em que estabelecem a responsabilidade do candidato pelo preenchimento do formulário, não posso, todavia, me furtar de mencionar que a legalidade do edital sempre estará sujeita ao controle jurisdicional, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

E, sob essa perspectiva, poder-se-ia compreender que a regra é desproporcional, uma vez que a administração pública teria como verificar eventual falha no envio.

Contudo, não há como olvidar que a compreensão mencionada
importaria em clara quebra da isonomia e impessoalidade
necessária ao bom andamento de todo certame público.

Como mencionado, as normas que regem o processo seletivo são aquelas previstas no edital e a isonomia entre os candidatos se obtém com a adoção das mesmas regras para cada um deles, de forma a impor condições idênticas de disputa ao cargo público.

No caso, o edital foi claro ao tratar que somente seriam avaliados os títulos informados pelo Formulário Online de Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional e que o preenchimento deste são de responsabilidade direta e exclusiva do candidato.

Tal dispositivo foi aplicado a todos os candidatos de forma indistinta. Todos eles – repito – submeteram-se às regras, mesmo aqueles que as consideraram desproporcionais.

Nesse contexto, não se mostra adequado, sob esse prisma, premiar a impetrante que não adotou a cautela e diligência necessária, a fim de conferir o edital e apresentar a documentação exigida de acordo com ele.

Sabemos que os concursos públicos ou processos seletivos atuais são amplamente concorridos e que demandam muita atenção e dedicação dos candidatos, de forma que se mostra necessário estar atento a todas as etapas e exigências solicitadas pela banca examinadora ou comissão de concurso.

A título exemplificativo, a exclusão de um candidato que chega segundos atrasado no dia da prova ou mesmo marca o gabarito com cor de caneta distinta daquela exigida no edital são regras que poderiam ser desnecessárias ou desproporcionais, mas ao serem exigidas de todos, permitem que a isonomia se afirme indistintamente.

Em situações semelhantes, este Sodalício, o Superior Tribunal de Justiça e outro Tribunal de Justiça Estadual decidiram:

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. P
ROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO FEMININO. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...).
2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de observância obrigatória nos certames, o erro no preenchimento do formulário de inscrição deve acarretar, de fato, a eliminação da candidata, uma vez que tal situação encontra-se expressamente regulada pelo edital. Entendimento diverso acarretaria odiosa violação aos princípios da isonomia e da legalidade, na medida em que dispensaria tratamento privilegiado à impetrante, protegendo-a da incidência de regra editalícia a todos indistintamente imposta
. 3. Em razão da previsão da cláusula 6.3.1, que versava sobre o não cabimento de recurso administrativo nos casos de eliminação por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/digitação, inexiste ilegalidade na ausência de oportunidade à impetrante para que se manifestasse quanto a sua desclassificação. 4. Segurança denegada. 5. Em razão do julgamento do mérito mandamental, prejudicado o recurso de Agravo Interno.

(TJES; MS 0009457-33.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2018; DJES 11/09/2018)

__________________________

MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESSOR HABILITADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE FORMULÁRIO PREVISÃO EDITALÍCIA DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊ
N
CIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o
edital é considerado a 'lei do concurso', vinculando tanto a Administração quanto os candidatos
(TJES, Classe: Apelação, 35140124690, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017). 2. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170005621, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017)

_______________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO LOCAL DE LOTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CANDIDATO. NÃO ATENDIMENTO DAS REGRAS CONSTANTES DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMADA DECISÃO.

1. Tendo o candidato se equivocado no preenchimento da ficha de inscrição, optando por uma região onde não havia vaga para o cargo escolhido, a ocorrência de prejuízos daí advindos não pode ser imputado à Administração Pública, porquanto o indeferimento nada mais foi do que o cumprimento das exigências impostas pela norma reguladora do concurso em questão.
2. Plausibilidade da previsão contida no edital de serem de exclusiva responsabilidade do candidato as informações prestadas no formulário de inscrição. 3. Impossibilidade de se assegurar ao candidato o deferimento de sua inscrição no certame, por ofensa ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 23.818/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONCURSO DE PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. INAPTIDÃO EM TAF.
ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DE ERRO DE CADASTRO. DECLARAÇÕES PESSOAIS DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A inaptidão do candidato em TAF previsto em processo seletivo de promoção, por erro de cadastro no preenchimento de formulário, de responsabilidade do próprio candidato, não gera nulidade do ato que o reprovou no certame interno, à luz dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (edital)
.

(TJMS; APL 0041913-66.2011.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 30/06/2017; Pág. 117)

Calha acentuar, por fim, que os elementos de prova que foram acostados à inicial de origem, a meu sentir, não demonstram, de plano, o direito líquido e certo alegado pela recorrida, já que não comprovam que a candidata efetivamente entregou a documentação alegada na data e horário previsto no Edital, o que poderia ser demonstrado pelo e-mail de confirmação.

Saliento, por derradeiro, que a argumentação concernente ao
perigo da demora da prestação

jurisdicional
também está apta a exigir o provimento antecipatório almejado.

Com efeito,
há aparente risco de dano irreparável
advindo da manutenção total dos efeitos decorrentes da decisão liminar outrora deferida na origem, mormente porque a manutenção do pronunciamento vergastado acarretará a reclassificação da impetrante e de muitos outros candidatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de indeferir o pedido liminar formulado na origem
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)